Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-57.2019.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0001375-57.2019.8.11.0044
Apelantes: Delcione Maciel do Nascimento e outros
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de apelações criminais interpostas por Tatiane Silva Domingues, Caroline Castro de Lima, Yuri Vinicius da Silva e Delcione Maciel do Nascimento, contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Paranatinga/MT.
Os quatro apelantes deduziram diversas teses defensivas, entretanto, ainda em sede de liminar, os recorrentes Delcione e Yuri postularam a revogação das suas prisões preventivas, a fim de que pudessem aguardar em liberdade o julgamento dos recursos, pois estariam ausentes os requisitos para a manutenção das prisões preventivas, especialmente em relação ao acusado Yuri, que foi condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Id. 61024980).
É o relatório.
Conforme consignado, a defesa dos recorrentes Yuri Vinicius da Silva e Delcione Maciel do Nascimento pretende que os referidos acusados possam aguardar o julgamento dos seus recursos em liberdade, aduzindo que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Nesse contexto, especificamente em relação ao apelante Yuri, aduz que ele foi condenado à uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto, fato que impediria a manutenção da sua segregação cautelar em regime fechado, que seria mais grave do que a própria pena que lhe foi imposta.
Infere-se dos autos que os beneficiários foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, prisões estas que foram convertidas em preventivas, ao argumento que as custódias cautelares seriam necessárias para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, além dos maus antecedentes dos recorrentes, que demonstrariam a sua reiteração na prática de crimes.
Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática dos dois crimes sobreditos, impondo-se ao recorrente Delcione a pena 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao apelante Yuri a reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ocasião em que o magistrado manteve as prisões preventivas, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores das custódias cautelares.
Inconformados, os recorrentes sustentam que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a manutenção das prisões preventivas não podem subsistir, já que teria se baseado unicamente na gravidade abstrata dos delitos e que o réu Yuri foi condenado à uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto, fato que impediria a manutenção da sua segregação cautelar em regime fechado.
Não obstante aos argumentos sustentados pela defesa do apelante Delcione, verifico que a decisão combatida, em relação a ele, foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.
Analisando os documentos contidos no feito, verifiquei que o referido apelantes foi condenado por manter em depósito certa quantidade de entorpecentes destinada ao tráfico de drogas, além de se associar com outros indivíduos para a prática reiterada do citado delito, reconhecendo-se na decisão que ele possui maus antecedentes criminais.
Ademais, o magistrado ainda ressaltou a gravidade em concreto da sua conduta, considerando a quantidade expressiva dos entorpecentes e as notícias de que o referido agente faria parte da organização criminosa comando vermelho, atuando como “disciplina”.
Logo, a manutenção da segregação cautelar do aludido recorrente esta justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
“...A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. [...] 7. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 8. Ordem denegada” (HC 96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008) – destaquei.
Além do mais, conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante do contexto apresentado, entendo que os antecedentes do agente já demonstrariam, por si sós, a periculosidade do recorrente e a probabilidade de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção da prisão preventiva.
Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante, com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Recurso ordinário desprovido...” (RHC 121.866/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a turma, julgado em 11.2.2020 – destaquei).
Assim, entendo que o ato judicial não padece de ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do citado recorrente, não havendo falar em constrangimento ilegal.
Finalmente, urge ressalta que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do beneficiário, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.
Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar e o regime for o fechado.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014) – destaquei.
Por outro lado, assiste razão ao recorrente Yuri Vinicius da Silva quando postula a revogação da sua prisão preventiva, pois a análise dos autos revela que ele foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, regime este que é incompatível com a manutenção da constrição cautelar em regime fechado nos casos em que inexistem motivos excepcionais para a manutenção da gravosa medida.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o cumprimento da pena só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da decisão.
In casu, verifico que o magistrado sentenciante não revogou a prisão do paciente, limitando-se a aduzir que ainda persistiam os motivos autorizadores da custódia cautelar, entretanto, o julgador não apresentou qualquer fundamento que permitisse a excepcional manutenção do condenado em regime prisional mais grave do que aquele determinado na sentença condenatória.
Não se desconhece que é possível o início do cumprimento imediato da pena privativa de liberdade aplicada, entretanto, a referida providência só é cabível nos casos de manutenção/decretação da prisão preventiva na sentença (conforme ocorreu no feito de origem com os corréus condenados em regime fechado e que tiveram a constrição cautelar mantida), e não em situações nas quais foi fixado o regime diferente do fechado, sem que se apontem motivos excepcionais que permitam a manutenção do beneficiário em situação mais gravosa ou sem que se adequem as regras da prisão ao regime prisional fixado na sentença.
Sem mais delongas, defiro a liminar vindicada para revogar a prisão preventiva do apelante Yuri Vinicius da Silva, permitindo que ele aguarde em liberdade o julgamento do seu recurso.
Remeta-se ofício ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para o cumprimento da presente decisão, com a imediata colocação do acusado Yuri Vinicius da Silva em liberdade, bem como o recolhimento da guia provisória de cumprimento de pena em relação a ele.
Por outro lado, por se tratar de situações distintas, nos termos da fundamentação citada anteriormente, indefiro o pedido de liminar e mantenho a prisão preventiva do recorrente Delcione Maciel do Nascimento.
Intime-se a defesa dos apelantes da presente decisão.
Após, voltem-me os autos conclusos para a análise do mérito recursal.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator